Tribunal: STF
Processo: Rcl 51054
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. Patrus Transportes Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos de n. 0011005-33.2015.5.01.0004, na qual alega descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.



    A reclamante sustenta que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre da análise, por parte do órgão reclamado, da existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Na hipótese, o ato decisório ora impugnado foi proferido em 18 de junho de 2018, antes, portanto, do julgamento da ADC 48, ocorrido em 15 de abril de 2020, não havendo violação falar em violação ao decidido no citado paradigma.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea “l”, do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º, do artigo 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outra parte, em face do julgamento de mérito da ADC 48, também não prospera a alegação da reclamante de violação à decisão cautelar, proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos citado paradigma, para que fossem suspensos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. A citada determinação de sobrestamento de feitos não mais subsiste, sendo incabível ser suscitada como parâmetro de controle. 



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator